Tribunal: TJSP
Processo: 2276430-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO - Agravo interno - Interposição contra a decisão do Relator que não conheceu do incidente denominado "pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação" por ser imprópria a via eleita – Não foi interposto recurso de apelação pelos ora agravantes - Decisão fundamentada - Falta de novidade modificadora - Agravo interno desprovido.